Tribunal: STF
Processo: RE 279627
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Base de
cálculo. Imposto de Renda. Balanço de 1990. Correção monetária. 3.
Alteração no critério de cálculo previsto no art. 3º, I, da Lei nº
8.200/91. Constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.